Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. FRAUDE. BOLETO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante “ilegitimidade passiva por se tratar de, tão somente, um meio de pagamento.”
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia.
4. O Acordão expressamente dispõe que: “(...) Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Assim, diante dos fatos narrados e considerando a solidariedade instituída pelo Código de Defesa do Consumidor à cadeia de fornecedores, assiste à parte ré/recorrente legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. A parte recorrente celebrou com a requerida “Lojas Americanas” acordo de parceria comercial, habilitando esta última a credenciar clientes para aceitar os cartões e meios de pagamento integrantes do sistema daquela. De todo o exposto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam (...)”. Como a questão foi enfrentada não existe omissão na decisão, cuja reforma pode ser buscada em outro tipo de recurso previsto na Lei 9.099/95.
5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.